Tribunal: STF
Processo: RE 1533256
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DO PRAZO PARA POSSE. CANDIDATO REALOCADO AO FINAL DA LISTA DOS APROVADOS NO CONCURSO. CONTROVÉRSIA QUANTO À RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “1) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DO PRAZO PARA POSSE. POSSIBILIDADE DE RECOLOCAÇÃO DO CANDIDATO AO FINAL DA LISTA DE APROVADOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DO FORMALISMO MODERADO.



    a) O Edital é a lei regulamentadora do Concurso Público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar (razoabilidade).



    b) É certo que a Administração pode definir livremente os critérios que regerão o Concurso Público, em atividade discricionária, com o fim maior de alcançar o interesse público, assegurando igual oportunidade a todos os candidatos que satisfizerem os requisitos editalícios, estabelecidos de acordo com a lei e com a Constituição da República.



    c) Impende salientar que a discricionariedade da Administração encontra limites, além da legalidade, também nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais, revelando-se como um ponto de referência, devem pautar a atuação do Poder Público, vedando a prática de atos arbitrários.



    d) No caso, o Apelado reconhece que, apesar da prorrogação do prazo por mais 30 dias, deixou-o transcorrer sem tomar posse no cargo de Professor do Ensino Superior (Medicina) da Unicentro.



    e) Destarte, não há discussão quanto à ocorrência da perda de prazo por parte do Apelado. Não obstante, em que pese a ausência de previsão editalícia sobre a possibilidade de deslocamento, no caso, ao final da fila dos aprovados no Concurso, deve-se, como visto, observar o princípio da razoabilidade.



    f) E, sob a ótica do princípio da razoabilidade, toma corpo a argumentação do Apelado, que sustenta não haver qualquer prejuízo da sua colocação ao final da lista de aprovados. Ao contrário, considerando que foi aprovado no respectivo Concurso, tal medida inclusive evitaria que a Administração Pública tenha mais gastos, com a possível realização de novo concurso para preenchimento da vaga deixada em aberto, caso o Apelado seja excluído do Concurso.



    g) Assim, não existe qualquer prejuízo, à Administração Pública ou aos demais candidatos aprovados, na recolocação do candidato ao final da lista dos aprovados, a fim de que oportunamente, tome posse. 



    h) Nesse contexto, com base na regra de sopesamento, idealizada por Robert Alexy, é caso de dar prevalência ao princípio da razoabilidade sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, merecendo mantida a sentença que concedeu a segurança ao Apelado, a fim de que seja realocado ao final da lista dos candidatos aprovados no Concurso. 



    2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA, EM REMESSA NECESSÁRIA” (fl. 3, e-doc. 14).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 19).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. II do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que “o Tribunal de Origem [entendeu por] ‘(...) determinar o reposicionamento do impetrante para o final da lista dos aprovados do Concurso regido sob o Edital n. 096/2022-DIRCOAV/UNICENTRO - abertura de teste seletivo para admissão de professores colaboradores da Unicentro’” (fl. 2, e-doc. 22).



    Assevera que “houve afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário do princípio da legalidade, previsto no art. 5º, II, da CF, uma vez que o edital e/ou lei não previam a possibilidade de reposicionamento ao final da lista de aprovados” (fl. 3, e-doc. 22).



    Ressalta haver “descumprimento ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º, caput, da CF, pois é certo que existiam outros candidatos, os quais poderiam ter se utilizado desse benefício e não o fizeram, uma vez que ausente previsão editalícia” (fl. 3, e-doc. 22).



    Assinala que “não se trata, pois, de aplicação do princípio do formalismo moderado, pois o que pretende a Administração Pública não é a aplicação de regras desarrazoadas, mas apenas que seja observado o edital que não estendeu o privilégio de reclassificação aos demais candidatos” (fl. 8, e-doc. 22).



    Anota que “não é o caso de se afastar a aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório ou à isonomia em prol do princípio da razoabilidade, consoante as razões expostas” e que”, portanto, são as normas constitucionais violadas, as quais justificam o acolhimento desse recurso, com a reforma da decisão recorrida e a denegação da segurança” (fl. 8, e-doc. 22).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Pelo acórdão recorrido, verifica-se que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e no exame de cláusulas de edital. 



    Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida ”.



    Na espécie vertente, não há como rever, em recurso extraordinário, a conclusão adotada no acórdão recorrido e, eventualmente, alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, que reconheceu “a possibilidade de deslocamento [do candidato] ao final da fila dos aprovados no Concurso” e assentou que, no presente caso, “deve-se observar o princípio da razoabilidade, que pauta todos os atos da Administração Pública” (fl. 7, e-doc. 14). Para tanto, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo.



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 897.171-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 821.913-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 757.852-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.9.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA RG Nº 335. DISTINGUISHING REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, realizou o distinguishing entre o Tema RG nº 335 e a hipótese sob exame, asseverando que a realização do segundo teste de aptidão física não decorreu de qualquer circunstância pessoal da candidata, mas de descumprimento de regra do edital pelo fiscal da primeira prova. 3. O Colegiado de origem acrescentou que a prova de segunda chamada aconteceu em virtude de decisão judicial e ocorreu em 13/02/2008, antes do prazo estabelecido no referido paradigma para a manutenção da validade dos testes já realizados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.429.397-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Exclusão do certamento. Apresentação de exame não eliminatório. Erro imputável a terceiro. Reconhecimento da desproporcionalidade pela origem. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.497.512-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.10.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    4. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora